Tribunal: TJSP
Processo: 2385593-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu "habeas corpus" impetrado visando à nulidade da decisão que determinou a regressão ao regime fechado sem atualização do cálculo penal, alegando violação à ampla defesa e ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu "habeas corpus" impetrado visando à nulidade da decisão que determinou a regressão ao regime fechado sem atualização do cálculo penal, alegando violação à ampla defesa e ao contraditório.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o "habeas corpus" pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário para contestar decisão de regressão de regime sem cálculo penal atualizado.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o "habeas corpus" não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. 4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do "habeas corpus", sendo o agravo de execução o recurso adequado para reexame da decisão.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "Habeas corpus" não é meio adequado para contestar decisões de execução penal sem flagrante ilegalidade. 2. Agravo de execução é o recurso correto para reexame de decisões sobre cálculo penal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII.
LEP, arts. 111, 118, 197.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 59.186-8, Rel. Min. Décio Miranda, DJU 26.03.1982, p. 2.561;
RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167, Rel. Hélio de Freitas;
TJSP, HC Criminal 2345629-16.2025, Rel. Des. Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 31.10.2025
TJSP, HC Criminal 2314606-52.2025, Rel. Des. Juscelino Batista, 8a Câmara de Direito Criminal, j. 03.10.2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2344637-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 16.01.2024;
TJSP, Habeas Corpus Criminal no 0035368-02.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05.11.2025.